Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005335-39.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S):
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA.
EMBARGADO(S):
BANCO SISTEMA S.A.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LARANJAL AGROPASTORIL LTDA., alegando omissão na r. Decisão Id. 55684451, proferida no recurso de agravo de instrumento de mesmo número.
Discorre que “a r. Decisão id 55684451 indeferiu as petições id 54756482 e 55475978, por suspender o processo até decisão a respeito do IAC proposto no Agravo de Instrumento 1004258-92.2019.8.11.0000 interposto pelo banco Agravado contra a Agravante Camponesa Agropecuária, nos autos da ação autônoma que pretende anular a arrematação e retomar a posse da Fazenda Santa Emília, cujo tema do IAC – se for admitido pela 3a Câmara de Direito Privado para apreciação da Seção de Direito Privado do TJMT – é limitado à Fazenda Santa Emília” (sic).
Alega que “foi omitida a análise da petição id 55611032 em que a Requerente LARANJAL AGROPASTORIL LTDA postula sua admissão como assistente litisconsorcial da Agravante Camponesa, ante sua natureza de litisconsorte necessária da precatória que imitiu o banco Agravado na posse da Fazenda Santa Emília” (...) “e o pedido e TUTELA DE URGÊNCIA para reintegração da posse da área de 1.972,82 da FAZENDA LARANJAL que foi invadida pelo banco Agravado pelos atos nulos da deprecata” (sic) (sublinhei).
Anota que “o objeto do IAC é limitado à imissão na posse da Fazenda Santa Emília pelo banco Agravado, mas não afeta a INVASÃO da Fazenda Laranjal no perímetro de 1.972,82ha provocado pelos atos nulos reconhecidos pelo parquet na petição id 8628352, que são objetos deste recurso de agravo de instrumento” (sic).
Acrescenta que “a Requerente LARANJAL é litisconsorte necessária da precatória cujos atos nulos se pretende o reconhecimento e anulação neste recurso (id 7442142), e, portanto, a assistência litisconsorcial permite que defenda o recurso em nome próprio, como é reconhecido nos precedentes do STJ” (sic).
Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com manifestação expressa sobre o pedido de assistência litisconsorcial e reintegração da posse de 1.972,82ha.
É o relatório.
Decido.
A par do que foi relatado, constata-se inviável o acolhimento dos presentes aclaratórios, isso porque o decisum embargado evidenciou as razões de decidir, não havendo que se falar em vício de omissão.
Diferentemente do que alega a embargante, a decisão é clara ao registrar que os pleitos foram indeferidos porque “o objeto do recurso não se amolda à pleiteada prejudicialidade, mas sim à análise de mérito do presente agravo de instrumento”.
Bem como, ficou grafado que “prudente suspender o julgamento do presente recurso até a análise da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência suscitado no RAI n. 1004258-92.2019.8.11.0000, devendo os autos aguardar em secretaria até o desfecho”.
Diante disso, observo que o recurso de agravo de instrumento encontra suspenso até que se verifique a admissibilidade do IAC.
Portanto, a princípio, nenhuma providência será tomada até então neste feito.
Ressalte-se, ainda: o agravo de instrumento em questão, interposto por CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA. não discute reintegração de posse, mas sim “cassar a decisão agravada, decretando a nulidade de todos os atos praticados na carta precatória a partir da certificação de sua devolução e “arquivamento" em 21/03/2019, assim como vedando a prática de novos atos na carta precatória 1000042-16.2019.8.11.0024, declarando sua extinção em razão da devolução ocorrida e certificada nos autos”.
Desta forma, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica o vício apontado pela embargante, REJEITO de plano os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências pertinentes.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora